Tribunal: TJDFT
Processo: 0721796-05.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0721796-05.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: SINDICATO DOS PROFESSORES NO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Sindicato dos Professores no Distrito Federal (Id. 28623579) em face de decisão proferida nos Embargos à Execução no 0007386-41.2012.8.07.0018, que acolheu parcialmente a impugnação do Agravante e determinou a correção dos cálculos pelo Distrito Federal. Em exame dos autos, após a apresentação das contrarrazões, verifico que há prevenção deste recurso à egrégia 2a Turma Cível deste Tribunal, em razão do julgamento da APC 2012.01.1.137702-8 (Id. 50391534). Assim, em obediência ao artigo 81 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, determino à Secretaria que proceda a redistribuição deste recurso, observando-se a prevenção do órgão. Brasília, 8 de setembro de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora